Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724656-71.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (ids 60381171; 60381169 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença coletiva, deferiu a penhora, avaliação e restrição de circulação dos i) veículos indicados no documento id 191712974 – págs. 6 a 8 -, ii) dos seus direitos aquisitivos sobre a Fazenda Bela Vista do Bom Sucesso, matrícula 34.422, e Fazenda Bela Vista do Bom Sucesso, lugar denominado Nossa Senhora das Graças, matrícula 34.419, ambas no RI de Jataí/GO, iii) de cotas sociais de que é titular em outras empresas, além de intimar o SLU para indicar os dados bancários para transferência R$ 8.057,91, que foram penhorados. Alega, em suma, a impossibilidade de penhora de bens das filiais, sobretudo sem contraditório prévio e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até para verificar-se se há unidade patrimonial entre elas e a matriz. Insurge-se, do mesmo modo, contra a penhora de suas cotas, pois recaíram sobre bens de terceiro. Por fim, afirma a impenhorabilidade, consoante o CPC 833, X, dos R$ 8.057,91. Aponta perigo de dano por se tratar de constrição do seu patrimônio e de terceiros, cuja irreversibilidade afirma ser inequívoca. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Data venia dos ilustres causídicos que subscrevem o agravo, não constato o fumus boni juris. A propósito dos bens das filiais, confira-se a tese vinculante firmada pelo STJ para o Tema 614: Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais. A ementa tem o seguinte conteúdo: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". 3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial. 4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. 5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (1a Seção, REsp. 1.355.812, Min. Mauro Campbell Marques, 2013). A propósito desse precedente vinculante, merece destaque o seguinte julgado desta Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. MATRIZ. FILIAL. RESPONSABILIDADE. TEMA 614 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 1.1. A seu turno, a jurisprudência desta egrégia Corte assentou-se no sentido da possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. 2. Conforme tese fixada no Tema 614 do colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistem óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais. 2.1. Apesar da situação em análise não envolver matéria tributária, verifica-se que, no julgamento da demanda repetitiva acima descrita, a Corte Superior de justiça professou que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz (REsp 1.355.812/RS. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 31/5/2013). 2.2. Conclusão de que o cumprimento de sentença deve se voltar contra a sociedade por completo, envolvendo matriz e filiais. Precedentes do TJDFT. 3. Hipótese em que a agravante logrou êxito em demonstrar a existência de filiais da empresa executada sobre as quais não foram realizadas consultas via SISBAJUD para que se possa obter o bloqueio de valores para saldar o débito, justificando-se o deferimento da medida requerida, nos termos da jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (1a T. Cível, ac. 1.605.546, Desa. Carmen Bittencourt, 2022). No mesmo sentido, julgado desta Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp n. 1.355.812/RS, firmou entendimento de que a criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica que continua responsável por suas obrigações. 2. É possível a penhora de bens da filial, via Bancenjud, ainda que as empresas tenham números de inscrição diferentes (matriz e filial), pois elas pertencem ao mesmo grupo econômico, possuem objetivos comuns e visam à maximização do lucro da sociedade empresária como um todo. Precedente do TJDFT. 3. É legítima a penhora no rosto dos autos de ação em que o executado tenha possibilidade de levantar crédito. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.129.653, Des. Sérgio Rocha, 2018) Logo, à primeira vista, não se faz necessária a instauração de IDPJ nem, tampouco, de contraditório prévio, que praticamente não tem lugar nas medidas executivas, sem prejuízo do contraditório diferido, acessível ao agravante e a quem quer que se diga prejudicado pelas medidas. Quanto à penhora de cotas sociais em outras empresas, não recaíram sobre patrimônio de terceiro, mas, sim, do próprio agravante que delas é o titular. Obviamente que não tem lugar o IDPJ para penhorar bem do próprio executado. No que concerne ao contraditório, reporto-me à análise acima. Por fim, a impenhorabilidade prevista no CPC X, destina-se à proteção da pessoa natural, de modo a resguardar a sua subsistência digna. Não beneficia, portanto, a pessoa jurídica, sem prejuízo de ressalvar-se, caso a caso, a microempresa, o que não é o caso da agravante. Confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1o/7/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não ficou comprovada a imprescindibilidade dos valores para o funcionamento da empresa exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (4a T., AgInt no REsp 2.120.230, Min. Marco Buzzi, 2024). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator